Tribunal: TCU
Processo: 018.259/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8824/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.259/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carola Lopes Moreira (XXX.662.146-XX); Gustavo Geraldo de Souza (XXX.317.346-XX); Iano Bittencourt de Souza (XXX.062.296-XX); Jorge Aloisio Marques (XXX.055.676-XX); Jose Maria Rocha da Silva (XXX.445.356-XX); Marta Maria Ribeiro (XXX.045.096-XX); Paula Bernardes Braga (XXX.938.856-XX); Pedro Luiz Neves Neto (XXX.653.456-XX); Sandrew Brito dos Santos (XXX.150.107-XX); Weliton Pereira Barbosa (XXX.328.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.